Tribunal: TJMT
Processo: 1039674-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)1039674-14.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CERTIDÃO DE JULGAMENTO DEVIDAMENTE CORRIGIDA PELA SECRETARIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS E DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS. EMBARGOS REJEITADOS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus e manteve o recebimento da denúncia pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.
2. Fatos relevantes: (i) acórdão enfrentou todas as matérias suscitadas de forma clara e objetiva, apresentando não apenas suas conclusões, mas também as razões de decidir; (ii) mera tentativa de rediscutir matérias já enfrentadas e decididas pelo Colegiado; (iii) certificação equivocada de trânsito em julgado antes da análise de mérito, posteriormente corrigida pela secretaria.
3. Requerimentos: (i) reconhecimento de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado; (ii) prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material; (ii) os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento; (iii) é possível o prequestionamento das matérias enfrentadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da decisão judicial e não à rediscussão do mérito.
6. Não há omissão no acórdão quando a decisão analisa de forma expressa e fundamentada todas as teses e questões relevantes para o julgamento.
7. A contradição ensejadora dos embargos declaratórios deve ser verificada internamente no decisum embargado, isto é, entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e sua conclusão, e não entre a fundamentação adotada e a tese defendida pela parte.
8. Além de não haver erro material presente no acórdão embargado, o equívoco na certificação de trânsito em julgado antes da análise de mérito foi devidamente corrigido pela secretaria, não havendo qualquer prejuízo ao andamento processual.
9. O prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria seja efetivamente decidida. Ainda que os embargos tenham sido opostos com o fim de atender ao pressuposto essencial dos recursos extraordinários, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (CPP, art. 619).
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039674-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 362.027.461-49 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR PEREIRA - CPF: 535.426.061-20 (VÍTIMA), JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CERTIDÃO DE JULGAMENTO DEVIDAMENTE CORRIGIDA PELA SECRETARIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS E DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS. EMBARGOS REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de
habeas corpus
e manteve o recebimento da denúncia pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

2. Fatos relevantes:
(i)
acórdão enfrentou todas as matérias suscitadas de forma clara e objetiva, apresentando não apenas suas conclusões, mas também as razões de decidir;
(ii)
mera tentativa de rediscutir matérias já enfrentadas e decididas pelo Colegiado;
(iii)
certificação equivocada de trânsito em julgado antes da análise de mérito, posteriormente corrigida pela secretaria.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado;
(ii)
prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material;
(ii)
os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento;
(iii)
é possível o prequestionamento das matérias enfrentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da decisão judicial e não à rediscussão do mérito.

6. Não há omissão no acórdão quando a decisão analisa de forma expressa e fundamentada todas as teses e questões relevantes para o julgamento.

7. A contradição ensejadora dos embargos declaratórios deve ser verificada internamente no
decisum
embargado, isto é, entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e sua conclusão, e não entre a fundamentação adotada e a tese defendida pela parte.

8. Além de não haver erro material presente no acórdão embargado, o equívoco na certificação de trânsito em julgado antes da análise de mérito foi devidamente corrigido pela secretaria, não havendo qualquer prejuízo ao andamento processual.

9. O prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria seja efetivamente decidida. Ainda que os embargos tenham sido opostos com o fim de atender ao pressuposto essencial dos recursos extraordinários, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (CPP, art. 619).

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Joaquim de Oliveira Filho
em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal no julgado do
Habeas Corpus
n. 1039674-14.2025.8.11.0000, que denegou a ordem e manteve o recebimento da denúncia pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Nas razões recursais, o embargante alega que o acórdão embargado é omisso, pois não teria analisado a tese de necessidade de laudo pericial acerca da dinâmica do acidente. Ainda, manifesta a existência de contradição quanto ao reconhecimento de justa causa, sobretudo porque os elementos probatórios mencionados não demonstrariam a culpa do embargante.

Destaca a presença de erro material consistente no fato de que, antes mesmo do julgamento de mérito, “
foi emitida, erradamente, certidão de trânsito em julgado [...] o que gerou equívoco no andamento processual
” (id. 337950377).

Por fim, sustenta a necessidade de prequestionamento das questões constitucionais e legais.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou, ainda, para suprir omissão, verificada no julgado, a respeito de tema sobre o qual deveria ter se manifestado. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da decisão judicial e não à rediscussão do mérito.

Da leitura dos presentes embargos declaratórios, não se verifica a indicação expressa de nenhum dos vícios inscritos no artigo 619 do Código de Processo Penal, pois o acórdão embargado examinou em detalhes os argumentos trazidos à indagação.

O embargante alega que o acórdão seria omisso ao não abordar a analisar a tese de “
imprescindibilidade de laudo pericial técnico sobre a dinâmica do acidente (violação de dever objetivo) para que a acusação de culpa seja validada
”.

No entanto, o acórdão embargado analisou especificamente essa alegação, conforme se observa:

“[...]
No que se refere à alegação defensiva de que a ausência de perícia técnica sobre a dinâmica dos fatos infirmaria a justa causa
, convém destacar que o standard probatório exigido para o recebimento da denúncia é significativamente menos rigoroso do que aquele necessário para um juízo condenatório, limitando-se à demonstração de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva.

Em verdade, a prova pericial relativa à dinâmica do acidente, embora potencialmente relevante para o deslinde final da causa, não constitui requisito indispensável nesta etapa inaugural da ação penal, pois a persecução penal pode ser validamente instaurada com base em provas já disponíveis, especialmente testemunhais e documentais, as quais se mostram suficientes, neste momento, para conferir suporte mínimo à imputação [...]”

Do mesmo modo, inexiste contradição no que tange à presença de justa causa.

Conforme disposto no acórdão, a justa causa é extraída do depoimento extrajudicial do policial militar que atendeu a ocorrência e colheu relato da vítima antes de seu falecimento e do laudo de necropsia constatando a morte por “
politraumatismo por ação contundente
”.

O policial militar Waldir Fernando Nunes declarou que, quando chegou ao local dos fatos, conversou com a vítima e ela relatou que “
seguia na mesma direção na pista da esquerda quando a caminhonete que esta na pista da direita invadiu a sua faixa de rolamento, vindo a ocasionar a colisão entre os veículos
” (sic, id. 327822351, p. 29).

Ainda, o policial narrou que “
em análise no local possivelmente o motorista da caminhonete mudou bruscamente de faixa, que pode ter provocado o acidente
” (
sic
).

Assim, não se vislumbra contradição interna no julgado, mas sim inconformismo do embargante com a fundamentação adotada, situação que não se resolve pela via dos embargados declaratórios, destinados exclusivamente à correção de vícios formais internos da decisão, não à reavaliação do conjunto probatórios ou à rediscussão dos critérios de valoração da prova.

Diante desse cenário, observa-se que as matérias arguidas em sede de embargos de declaração se destinam, na realidade, à reavaliação de questões integralmente discutidas, o que demonstra a ausência de vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal e impõe sua rejeição.

Ademais, o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que a
ratio decidendi
seja exposta de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

Quanto ao alegado erro material, registra-se que, apesar de a secretaria ter certificado, equivocadamente, o trânsito em julgado antes mesmo da análise de mérito do
habeas corpus
, o erro foi corrigido posteriormente, conforme certidão de id. 331306365:

“[...] Certifico, para os devidos fins, que torna sem efeito a Certidão de Trânsito em Julgado anteriormente lançada nestes autos, juntada sob o ID 330333355, uma vez que não se operou, à época, o trânsito em julgado da decisão [...]”

Assim, além de não haver erro material no acórdão embargado, o alegado equívoco na certidão foi devidamente corrigido, de modo que não há qualquer comprometimento ao andamento processual.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registra-se que todas as matérias constitucionais e legais suscitadas foram adequadamente apreciadas pelo Colegiado, com análise dos fundamentos jurídicos pertinentes.

Importante rememorar que o prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria seja efetivamente decidida.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/02/2023).

Pelo exposto, conheço e
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Joaquim de Oliveira Filho
, preservando inalterado o acórdão questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026